Tribunal: STF
Processo: HC 125841
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Substitutivo de recurso ordinário constitucional. Admissibilidade. Precedentes. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigo 33, caput, c/c. o art. 40, III e VI; e art. 35, caput, todos da Lei nº 11.343/06. Nulidade do processo. Suposta falta de acesso da defesa às mídias contendo as filmagens das investigações policiais que levaram à prisão da paciente. Questão não analisada pela instância local ou pelo Superior Tribunal de Justiça. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia que justifique a superação do apontado óbice processual. Não conhecimento do habeas corpus.



    1. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal). Precedentes.



    2. Como a instância ordinária e o Superior Tribunal de Justiça não se pronunciaram sobre a alegada nulidade do processo, sua apreciação, de forma originária, pelo Supremo Tribunal Federal, configura dupla supressão de instância. Precedentes.



    3. Habeas corpus do qual não se conhece.